Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME. PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS.

1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.

2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.

3. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.

4.O reajuste no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios acarreta reformatio in pejus ao apelante, contrário aos seus interesses.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.